Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1022450-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DRo MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ
PACIENTE: JHON EDER SENE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ em favor de JHON EDER SENE DA SILVA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que concedeu a liberdade provisória ao réu mediante pagamento de fiança de R$3.300 (três mil e trezentos reais), nos termos do art. 319, VII do CPP, por ter praticado a conduta descrita nos artigos 129 e 147 do CP (Código 162449).
O impetrante ressalta que, dada a condição economica do baneficiário, que percebe remuneração mensal de R$1.476,00, o impossibilita de arcar com o pagamento da fiança no valor de R$3.300 (três mil e trezentos reais), estipulada pelo juízo de primeiro grau:
“...mostra-se descabida a manutenção da presente custódia baseada na ausência do pagamento da fiança e, tendo em vista que o acusado não possui meios para arcar com esse valor arbitrado, revela-se necessária a concessão da liberdade provisória sem fiança.” (pag. 07-PDF).
Sustenta que a norma processual penal determina a dispensa do pagamento da fiança quando verificada a situação econômica do preso, asseverado que “...o pagamento da fiança não é imprescindível para concessão da liberdade provisória e, diante da hipossuficiência do preso, a fiança deve ser dispensada.” (pag. 05-PDF).
Nessas razões, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência, em tese, por embasar apenas declaração do beneficiário em dispor de recurso para fazer o pagamento da fiança.
Em audiência de custódia realizada no dia 10/12/2021, o magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado em tese dos delitos de ameaça e lesão corporal), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança.
Na ocasião, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o arbitramento de fiança fixando o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para que, tão somente após o pagamento da referida quantia, fosse expedido o alvará de soltura em benefício do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, conforme se verifica, verbis:
“1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
(...)
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 147 e 129 ambos do Código Penal.
6. Ademais, a depoente vítima Ana Luiza Rossa declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que o suspeito a chamou para conversar, momento em que iniciou uma série de socos em seu rosto e em sua cabeça, bem como, estando com um canivete em sua mão, a ameaçou de morte. Ademais, relata a ofendida que sua filha, ao tentar lhe socorrer, foi agredida pelo acusado com socos em sua boca. Vejamos:
Depoimento da vítima Ana Luiza Rossa: “(...) QUE relata a vitima que convive maritalmente com JHON EDEN SENE DA SILVA por aproximadamente cinco anos; Que não tiveram nenhum filho; QUE na data de ontem por volta das 17:00 horas JOÃO estava ingerindo bebida alcóolica cerveja na área de casa; QUE JHON a chamou para conversar e puxou pelo cabelo e começou a lhe agredir fisicamente com socos e a derrubou várias vezes no chão e lhe dava socos na cabeça; QUE JHON empurrou para dentro de casa e disse que era para entrar para dentro do quarto e disse quero conversar com você e estava com um canivete na mão; QUE a sua filha KASSANDRA de 15 anos estava em casa e tentou lhe socorrer entrando na frente e ele agrediu sua filha com um soco na boca e quebrou o aparelho dental e a derrubou no chão; QUE a sua outra filha KELRYA de 15 anos chegou deparou com JHON alcoolizado e agressivo e teve conhecimento de que ele agrediu sua mãe e irmã gêmea e então ela acionou a policia militar foi ao local o prendeu; QUE a declarante afirma que já foi agredida fisicamente três vezes durante os cincos anos de convivência; QUE a declarante relata que não o denunciava devido as ameaças de morte que JHON sempre ameaçava dizendo que se fosse preso, assim que saísse a mataria; QUE apresenta lesões na face lado esquerdo e dores na cabeça devido os socos desferidos por seu marido; QUE a declarante deseja as medida protetivas e deseja representar pela ameaça; Nada mais disse, (...).” (Id. no 72261325)
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de declaração da vítima, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.
9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
(...)
12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
(...)14. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
15. Por outro lado, embora estejam presentes os requisitos da medida segregatícia, entendo como suficiente, in casu, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança, consoante o disposto no art. 319, VIII do Código de Processo Penal.
16. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado JOHN EDEN SENE DA SILVA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 03 (três) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
17. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
18. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
19. Com a conclusão do Inquérito Policial, arquivem-se os autos.
20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.” (Decisão pag. 64/67-PDF).
Diante deste cenário, em análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos, verifico que o paciente foi preso no dia 09 (APF – pag. 11-PDF) pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, sendo na data de 10/12/2021 decretada sua liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de R$3.300,00 reais, quantum este que até o momento não foi adimplido porque alegada falta de condições financeiras para tanto.
Consta no auto de qualificação do paciente (pag. 43-PDF) que ele é Borracheiro, auferindo salário de R$1.476,00, de modo há de se concluir que mantém-se encarcerado tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.
Destarte, assim prescreve os artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, Verbis:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Assim, no caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente atendida nesta oportunidade, tendo em vista que o valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) arbitrado a título de fiança se mostra desproporcional, não observa o princípio da razoabilidade.
Isso porque, também não foge da análise que o artigo 326 do CPP, dentre outras, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, verbis:
“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
Nesse contexto, em pesquisa realizada no sítio deste Tribunal de Justiça e Sistema PJE, verifica-se que o paciente é recalcitrante, tendo sido preso em flagrante no dia 25/08/2021 por delito de embriaguez ao volante (art. 306 CTB), onde pagou fiança de R$500,00 e, ainda, respondeu ação penal pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, também no contexto da Lei Maria da Penha (11.340/06), onde foi extinta a sua punibilidade em decorrência da prescrição (Vide: APF no 1003043-86.2021.8.11.0008 e Autos no: 18918-79.2015.811.0055 Código Apolo no: 205289).
Diante do exposto, embora reconheça que o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora seja elevado para a situação do paciente, REDUZO A FIANÇA para R$600,00 (seiscentos reais), suficiente para obrigar o paciente ao seu cumprimento.
Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente para R$600,00 (seiscentos reais).
Comunique-se imediatamente o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, a quem, fica o encardo de empós recolhimento da fiança e se aceita outras medidas eventualmente imposta, que determine a expedição do alvará de soltura, bem como proceda as informações de estilo.
Após, proceda-se a regular distribuição da ação, à fixação relator como juiz natural para decidir mérito.
Abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator